Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732161-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: RN RESTAURANTE ARABE LTDA, BSB ALIMENTOS ARABES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA contra a decisão ID origem 203110637, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da ação de falência n. 0704082-79.2024.8.07.0015, movida em desfavor de RN RESTAURANTE ÁRABE LTDA, BSB ALIMENTOS ÁRABES LTDA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de falência. A inicial carece de emenda. Em primeiro lugar, deverá a parte autora proceder a juntada da certidão expedida pelo juízo cível com o valor atualizado do débito até o ajuizamento da presente demanda. Tal informação é fundamental para embasar o pedido de falência fundado no artigo 94, II, da LF, já que é com base nele que se poderá aferir a validade dos valores que a parte autora alega ser credora, bem como que se possibilitará ao devedor efetuar o depósito elisivo (previsto no artigo 98, parágrafo único, da LF). O TJDFT regulamentou a expedição da certidão de crédito no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, publicado em 11/10/2010. Em segundo lugar, tendo em vista a majoração do valor do crédito decorrida de sua atualização, é preciso retificar o valor da causa e, por conseguinte, imprescindível o recolhimento das custas processuais complementares. Em terceiro lugar, é necessária a juntada da certidão simplificada e atualizada emitida pela Junta Comercial das requeridas. Em quarto lugar,a parte autora deverá demonstrar que ao menos atos constritivos foram requeridos na ação executiva e, ainda que deferidos, não tenha sido possível a satisfação do seu crédito. Em quinto lugar, a sentença de falência impõe a instauração da execução coletiva, com a convocação de todos os credores (formação da massa falida subjetiva) e a arrecadação de todos os bens penhoráveis do falido (formação da massa falida objetiva). A sentença que decreta a falência igualmente nomeia o administrador judicial (nos termos do artigo 99, IX, da Lei 11.101/05), a quem cabe auxiliar o juízo no sucesso da execução coletiva. Pois bem. Para executar suas atribuições, ao administrador judicial é devida uma remuneração (nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05), que deverá ser custeada pela massa falida (nos termos do artigo 25 da Lei 11.101/05). Contudo, em casos excepcionais, em que se suspeita que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração (verdadeiro adiantamento de despesas processuais), mediante caução a ser prestada nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESPESA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO CREDOR DA MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. 1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial, interposto em 01/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, em interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o art. 25 da Lei 11.101/05. 3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa, aliado ao fato de não ter sido encontrada a empresa devedora, cuja citação ocorreu por edital, constitui medida hígida a aplicação do art. 19, do CPC/73 para exigir do credor a antecipação dos honorários do administrador judicial. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1594260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) É possível impor ao credor que requereu a falência da sociedade empresária a obrigação de adiantar as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, quando a referida pessoa jurídica não for encontrada - o que resultou na sua citação por edital e na decretação, incontinenti, da falência - e existirem dúvidas se os bens aserem arrecadados serão suficientes para arcar com a mencionada dívida. Assim, se há possibilidade de não se arrecadar bens suficientes para a remuneração do administrador, deve a parte credora agir com responsabilidade, arcando com as despesas dos atos necessários, e por ela requeridos, para tentar reaver seu crédito. Impõe-se ressaltar que, prosseguindo a ação e arrecadando-se bens suficientes para a remuneração do administrador, a massa falida deverá restituir o valor despendido pelo credor antecipadamente, obedecendo ao art. 25 da Lei n. 11.101/2005 (REsp.1.526.790-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/3/2016). (grifei) Entendo que o presente caso enquadra-se na exceção acima mencionada, já que na execução manejada contra as rés não foram localizados quaisquer bens penhoráveis em nome delas. Futuramente, caso a massa falida se revele capaz de arcar com os respectivos valores, o depósito será levantado pelo credor. Caso contrário, será levantado pelo administrador judicial como remuneração de seus trabalhos. Fixo o depósito caução no valor de R$ 4.000,00. Em sexto lugar, para não haver litispendência, é necessário também comprovar que a execução foi extinta ou, no mínimo, se encontra suspensa. Em sétimo lugar, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade dejustiçase houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos, pois os extratos da conta bancária apresentados pelo autor demonstram considerável movimentação financeira, que não se coadunam com a alegada condição de necessitado. Assim, deverá comprovar o recolhimento das custas iniciais. Nesse sentido, à parte autora para: (i) apresentar certidão de crédito com a menção à tríplice omissão, bem com o valor atualizado do crédito (é suficiente a mera juntada da planilha de cálculos); (ii) retificar o valor da causa e recolher as custas processuais; (iii) juntar as certidões simplificadas das rés; (iv) demonstrar a realização de atos executivos frustrados; (v) efetuar o depósito caução; (vi) comprovar a extinção da execução ou a sua suspensão. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial. Nas razões recursais, o agravante argumenta que o objeto de irresignação é o quarto ponto afirmado na decisão agravada (“em quarto lugar”), em que o d. Juízo a quo afirmou que “a parte autora deverá demonstrar que ao menos atos constritivos foram requeridos na ação executiva e, ainda que deferidos, não tenha sido possível a satisfação do seu crédito”. Alega que a jurisprudência pátria, em especial a deste e. TJDFT, entende unissonamente que a execução frustrada está condicionada unicamente à comprovação da tríplice omissão da empresa executada, ou seja, à ausência de pagamento, de depósito ou de indicação de bens à penhora, o que é feito pela mera juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução. Aduz que o pedido de emenda neste ponto se trata de um requisito que não existe na lei nem na jurisprudência, concessa maxima venia, e que, de qualquer forma, bastaria simples consulta aos autos de origem, de no 0002085 07.2016.8.07.0008, da Vara Cível do Paranoá/DF, para a confirmação do alegado, não devendo ser um óbice ao andamento da ação de falência. Alega que há notória urgência, uma vez que a decisão agravada afirmou que o descumprimento da emenda à inicial e o não pagamento das custas iniciais e do depósito ao administrador judicial – pagamentos que não serão exigidos se deferida a gratuidade de justiça, como se sabe – levarão ao indeferimento da peça inicial e ao não seguimento da ação de falência. Salienta que a probabilidade do direito está amplamente demonstrada no mérito deste recurso, com as explicações baseadas na lei e na jurisprudência uníssona acerca do requisito exclusivo da tríplice omissão para caracterizar a falência e da impossibilidade de indeferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça, sem o prévia oportunidade para a parte comprovar sua condição econômica. Ao final, o agravante requer seja recebido este agravo e concedida a antecipação da pretensão recursal, nos termos dos arts. 300, 301 e 1.019 do CPC, para tornar inexigível a necessidade de demonstrar que os atos constritivos foram requeridos na ação executiva e que, assim, não foi possível a satisfação do crédito, bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao Agravante, determinando o normal prosseguimento da ação de falência no Juízo a quo; do contrário , subsidiariamente , determinar a apresentação dos documentos complementares aptos para a comprovação da situação econômica alegada, impondo, neste aspecto, o efeito suspensivo à ação. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para confirmar a tutela antecipada, se deferida, e: c.1) Reconhecer que está superada a necessidade de demonstrar que os atos constritivos foram requeridos na ação executiva e que assim não foi possível a satisfação do crédito, determinando o normal prosseguimento da ação com os documentos e informações na emenda apresentada; c.2) Reconhecer o error in procedendo com o indeferimento de plano do pedido de gratuidade de justiça e, com base na causa madura, conceder o benefício da gratuidade ao Agravante; do contrário , subsidiariamente , cassar o trecho da r. decisão agravada e determinar a apresentação dos documentos complementares aptos para a comprovação da situação econômica alegada. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça no ID 63116942. Preparo recolhido. (ID 63251003). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor/agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado por este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA EM MORA OU CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO EXECUTIVA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório, se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente, tanto que o dispositivo que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade via agravo, porquanto inviável, não alcançara o pronunciamento que demanda saneamento da inicial. 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626894, 07255995920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1388126, 07049657620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Destarte, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar decisão que determina a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se aplica ao caso as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, considerando que não se trata de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada. Desse modo, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 27 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator